Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738180-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: WELERSON DE SOUSA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KÓS, advogado constituído, com OAB/DF no 26.485, em favor de WELERSON DE SOUSA DIAS, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, caput, § 3o, da Lei no 12.850/2013 e no artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 174/175). Alega o impetrante que "Na data de 10/10/2022 o juízo a quo após analisar as defesas preliminares dos réus decidiu por revogar diversas prisões motivando a decisão nas ausências das hipóteses previstas no art. 313, II e III e §1o, do CPP. Motivou ainda em relação ao art. 313, I do CPP que apesar de preenchido fundamentou no sentido de que é preciso se observar que a gravidade em abstrato do delito não deve ser utilizada, por si só, como elemento autorizador para a restrição da liberdade dos réus ou investigados, sendo necessário o juízo adequado da periculosidade do agente”. Narra que requereu perante o juízo a quo a revogação da prisão com fundamento no princípio da isonomia, contudo, indeferido. Argumenta que o paciente se encontra na mesma situação jurídica processual dos demais corréus, devendo-lhe ser aplicada, portanto, a extensão do benefício concedido aos outros réus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Acrescenta que apesar de ser reincidente, os delitos praticados não envolvem a prática de violência ou grave ameaça. Pontua que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de novembro de 2022 13:42:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora